Tribunal: TJES
Processo: 0000832-34.2017.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000832-34.2017.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICA PÚBLICA. PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO. CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. NATUREZA COERCITIVA DA MULTA. EXCLUSÃO DA PENALIDADE PECUNIÁRIA. RECURSO
S PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelações cíveis interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelo Município de Água Doce do Norte contra sentença proferida em ação civil pública que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, quanto à obrigação de fazer, em razão da perda superveniente do interesse de agir decorrente do cumprimento do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo no curso da demanda, mantendo, contudo, a multa cominatória por descumprimento da tutela de urgência, reduzida para R$ 50.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação de fazer após a concessão de tutela de urgência acarreta a perda superveniente do interesse processual e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se devem ser mantidas as astreintes impostas ao Município em razão do descumprimento prolongado da ordem judicial, apesar da posterior mudança de gestão administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O cumprimento da obrigação durante a tramitação do processo, em decorrência de tutela de urgência, não implica perda do objeto da demanda, sendo indispensável o julgamento do mérito para verificar o acerto da pretensão deduzida e consolidar os efeitos da tutela jurisdicional.
4.
A primazia do julgamento de mérito, a formação da coisa julgada material e a constituição de título executivo judicial impõem o julgamento definitivo da demanda, especialmente em ações civis públicas voltadas à efetivação de políticas públicas.
5.
Estando a causa suficientemente instruída, aplica-se a Teoria da Causa Madura para julgamento imediato do mérito.
6.
A intervenção judicial em políticas públicas é admissível diante de omissão estatal na concretização de direitos fundamentais, podendo o Judiciário determinar ao ente público a adoção das providências necessárias para implementação das obrigações legalmente impostas.
7.
A interposição tempestiva de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, somada à pendência de apreciação do recurso, afasta a conclusão de resistência deliberada ao cumprimento da obrigação durante parcela significativa do período considerado.
8.
O Município comprovou o cumprimento da obrigação imediatamente após sua intimação acerca do indeferimento do pedido de dilação de prazo, demonstrando a inexistência de recalcitrância ou intenção de frustrar a ordem judicial.
9.
A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC pressupõe resistência injustificada ao cumprimento da obrigação e possui natureza exclusivamente coercitiva e inibitória, não punitiva ou indenizatória.
10.
Alcançado o resultado prático pretendido com a aprovação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e ausente descumprimento injustificado, a manutenção das astreintes representa penalização indevida ao erário, com prejuízo à destinação de recursos públicos para a própria implementação de políticas públicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recursos providos.
Tese de julgamento
:
12.
O cumprimento de obrigação de fazer em decorrência de tutela de urgência não acarreta perda superveniente do objeto da ação nem afasta a necessidade de julgamento do mérito.
13.
A formação de coisa julgada material e de título executivo judicial justifica o julgamento de mérito mesmo após o cumprimento superveniente da obrigação.
14.
A intervenção judicial em políticas públicas é legítima diante de omissão estatal na proteção de direitos fundamentais, podendo impor ao ente público a implementação das medidas legalmente exigidas.
15.
A incidência de astreintes exige demonstração de resistência injustificada ao cumprimento da obrigação judicial.
16.
Cumprida a obrigação de fazer e ausente conduta recalcitrante do devedor, deve ser afastada a multa cominatória, em razão de sua natureza exclusivamente coercitiva.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLV, 37, caput, 100 e 227; CPC, arts. 4º, 485, VI, 537, § 1º, e 1.013, § 3º, I; Lei nº 12.594/2012 (SINASE), art. 5º, II; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 112, II, III e IV, e arts. 116 a 119.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 592.581/RS; STF, RE 684.612/RJ (Tema 698); STF, RE 573.872 (Informativo 866); STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.03.2017, DJe 19.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.146.442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.930.394/RS, Segunda Turma, j. 07.06.2022, DJe 20.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 0002903-98.2019.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, acórdão publicado em 30.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
0000832-34.2017.8.08.0068

APELANTE/
APELADO
:
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

APELANTE/
APELAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO
DE VISTA – DIVERGI
R

Após analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas devolvidas a este colendo órgão colegiado, peço vênia para inaugurar divergência parcial em relação ao judicioso voto do eminente Relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima.

Embora acompanhe o ilustre Relator no que se refere ao provimento do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
— aplicando-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC) para anular a sentença terminativa e julgar procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência e consolidando o provimento de mérito —, alcanço conclusão diametralmente oposta no tocante ao recurso do
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
.

A controvérsia, neste ponto específico, reside na manutenção e exigibilidade da multa cominatória (
astreintes
), reduzida pelo juízo de primeiro grau ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O voto do eminente Relator mantém a referida penalidade pecuniária, confirmando a fundamentação adotada pelo juízo de primeiro grau, no sentido de reconhecer a desídia administrativa e o descumprimento injustificado da ordem judicial pelo período de quatro anos, compreendido entre o deferimento da liminar, em abril de 2018, e o efetivo cumprimento da obrigação, em fevereiro de 2022. Contudo, a detida análise dos autos e a cronologia dos atos processuais revela cenário fático diverso daquele delineado na r. sentença de primeiro grau, o qual afasta a premissa de recalcitrância deliberada do ente municipal.

Ao que se verifica, a decisão concessiva da tutela de urgência foi proferida em
02 de abril de 2018
. Ato contínuo, o Município comprovou a tempestiva interposição de agravo de instrumento em
17 de maio de 2018
, oportunidade em que pleiteou, expressamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Cabe ressaltar que, durante a pendência de apreciação do efeito suspensivo em recurso que impugna obrigação de fazer de alta complexidade — como é o caso da elaboração e implantação de um Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo —, a exigibilidade imediata da multa diária permanece sob estado de justificada expectativa de reforma.

Já em
15 de
maio
de 2019,
foi formalmente certificada nos autos (fl. 112-v) a informação de que o recurso de agravo de instrumento havia sido recebido
sem
a concessão do efeito suspensivo pretendido. Posteriormente, em virtude do trâmite processual ordinário, o Município foi intimado em
02 de outubro de 2020
para que comprovasse o cumprimento da obrigação de fazer. Diante das naturais dificuldades estruturais de um município de pequeno porte, agravadas pelas limitações decorrentes da pandemia da COVID-19, o ente federado peticionou, em
dezembro de 2020,
requerendo, de forma justificada, a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos de elaboração do Plano.

O pedido de dilação do prazo, contudo, permaneceu pendente de exame judicial por quase um ano, vindo a ser apreciado e indeferido pelo juízo singular tão somente em
30 de outubro de 2021
. Aperfeiçoada a necessária intimação pessoal da municipalidade para ciência desta decisão denegatória em
16 de fevereiro de 2022
, o ente municipal prontamente demonstrou a satisfação da obrigação de fazer no dia subsequente, em
17 de fevereiro de 2022
, acostando aos autos o plano devidamente elaborado e aprovado em 10 de novembro de 2021 (fls. 160/161).

Diante desse cenário, é de rigor reconhecer que, durante parcela significativa do período compreendido entre o deferimento da liminar e o efetivo cumprimento, a exigibilidade da tutela provisória estava pendente de consolidação em sede recursal e, posteriormente, sob a legítima expectativa de deferimento de prazo suplementar postulado em juízo.

Registro, por oportuno, o firme entendimento jurisprudencial de que “
a
multa cominatória (astreintes) prevista no art. 537 do CPC

pressupõe
resistência injustificada
ao cumprimento da obrigação
” (TJRS; AC 5003160-73.2022.8.21.0144; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Fabiana Azevedo da Cunha Barth; Julg. 09/04/2026; DJERS 10/04/2026), o que não se observa no caso em análise.

Outrossim, as
astreintes
não possuem caráter punitivo ou indenizatório; sua natureza é puramente inibitória e coercitiva, servindo como técnica de apoio à obtenção da tutela específica do direito (art. 537 do CPC). Uma vez alcançado o resultado prático equivalente — com a efetiva aprovação do Plano Socioeducativo —, e demonstrada a ausência de intenção de burlar o comando judicial, a manutenção da multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) traduz-se em penalização indevida ao erário municipal. Por certo, manter a penalidade pecuniária — ainda que reduzida para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) — significaria desfalcar os já escassos recursos públicos do Município de Água Doce do Norte, subtraindo valores que poderiam ser aplicados justamente na execução de políticas públicas como a pleiteada nos autos.

Destarte, tendo em vista a ausência de resistência injustificada e a pronta apresentação do Plano logo após a intimação para ciência do indeferimento do pedido de prorrogação de prazo, impõe-se a reforma da sentença para afastar integralmente a multa pecuniária fixada.

Pelo exposto, rogando vênia ao eminente relator, inauguro divergência parcial no que se refere ao recurso do
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de primeiro grau na parte que manteve a exigibilidade da multa cominatória reduzida, para o fim de
excluir integralmente
a condenação ao pagamento de
astreintes
, diante da ausência de descumprimento injustificado da ordem judicial.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RU
Y

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Rogando vênias ao eminete relator, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, no sentido de conhecer de ambos os recursos e, no mérito:
(i) DAR PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para anular a r. sentença terminativa e, no exercício do art. 1.013, § 3º, I, do CPC,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência e consolidando a obrigação de fazer do Município; e
(ii)
no que se refere ao recurso do
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de primeiro grau na parte que manteve a exigibilidade da multa cominatória reduzida, para o fim de excluir integralmente a condenação ao pagamento de astreintes, diante da ausência de descumprimento injustificado da ordem judicial.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza - Com a devida venia, acompanho voto divergente.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000832-34.2017.8.08.0068

APELANTE/APELADO:
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

APELADO/APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Segundo se depreende do relatório lançado nos autos, cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambos os litigantes contra a sentença que, em sede de Ação Civil Pública, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto à obrigação de fazer, em razão da perda superveniente do interesse de agir, e manteve a exigibilidade de multa cominatória reduzida.

O magistrado sentenciante fundamentou que o Município comprovou o cumprimento da obrigação no curso da demanda, mediante a elaboração e aprovação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS) em 10 de novembro de 2021, o que esgotou o objeto da lide quanto ao preceito cominatório. Reconheceu, todavia, a existência de um longo e injustificado período de descumprimento da ordem judicial (de 2018 a 2022). Por conseguinte, extinguiu o feito nos termos do art. 485, VI, do CPC quanto à obrigação de fazer, mas manteve a multa por descumprimento, reduzindo-a equitativamente, com base no art. 537, § 1º, do CPC, para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Irresignado, sustenta o primeiro recorrente, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a necessidade de reforma da sentença para que seja proferido julgamento com resolução de mérito. Argumenta que a extinção sem análise meritória contraria o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que o cumprimento de medida liminar não acarreta a perda do objeto, mas o reconhecimento do pedido. Ressalta, ainda, a importância da formação de coisa julgada material e de um título executivo judicial para garantir a fiscalização futura da política pública, evitando novas e dispendiosas ações de conhecimento. Requer, ao fim, o provimento do recurso para anular a sentença e, com base na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), julgar procedente o pedido inicial.

Também insatisfeito com a sentença, o segundo apelante, MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, insurge-se contra a manutenção da multa cominatória. Alega a ocorrência de mudança de gestão municipal e a inaplicabilidade de sanção à nova administração, invocando o princípio da intranscendência subjetiva das sanções (art. 5º, XLV, da CF). Sustenta, ademais, que a atual gestão agiu com boa-fé, cumprindo a obrigação antes da decisão que consolidou a multa em outubro de 2022, e que o valor de R$ 50.000,00 é desproporcional ao orçamento municipal e ao custo do próprio plano (R$ 170.500,00). Defende a natureza meramente coercitiva das astreintes, afirmando que sua aplicação retroativa configura punição indevida. Requer, ao fim, a exclusão integral da multa ou sua redução ao mínimo simbólico, além do reconhecimento de que eventual pagamento observe o regime de precatórios (art. 100 da CF).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo municipal, reiterando que a desídia do ente público persistiu por quatro anos e que a responsabilidade é do ente federado, independentemente da troca de gestores. O Município, em suas contrarrazões, requer o não provimento do apelo ministerial, alegando ausência de interesse recursal ante o caráter satisfativo da medida já alcançada.

A douta Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer opinando pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento do recurso municipal.

A controvérsia recursal, portanto, diz respeito à possibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito em razão do cumprimento de obrigação de fazer após a concessão de tutela de urgência, bem como à legalidade e razoabilidade da manutenção de multa cominatória (
astreintes
) fixada em desfavor do MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE por descumprimento reiterado de ordem judicial.

Pois bem. Conheço de ambos os recursos interpostos, uma vez atendidos os pressupostos de admissibilidade, e passo ao exame individualizado de cada insurgência recursal.

I - Recurso do Ministério Público e a Primazia do Julgamento de Mérito

Inicialmente, assiste razão ao
Parquet
no que concerne à inadequação da extinção do feito sem resolução de mérito. O atual sistema processual civil brasileiro, regido pelo Código de Processo Civil de 2015, estabelece em seu artigo 4º o princípio da primazia do julgamento de mérito:

"Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.".

No caso vertente, o MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE somente procedeu à elaboração e implementação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS) em virtude da intervenção do Poder Judiciário, que deferiu tutela de urgência em 02 de abril de 2018. O cumprimento da obrigação no curso da demanda não configura a perda superveniente do interesse de agir.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO . SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. MATÉRIA DE PROVA . SÚMULA 7/STJ. 1.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
2 . Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 3. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art . 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2 .6.2010. 4. Vencida ou vencedora a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários advocatícios não está adstrito aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art . 20, § 4º, do CPC/1973, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade. 5. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou que "deve ser reconhecido que a importância fixada de R$ 200,00 (duzentos reais) é ínfima, devendo, portanto, ser majorada, em observância aos requisitos estampados nas alíneas a, b e c, do § 3º, bem como do § 4º, todos do artigo 20 do CPC, para R$ 800,00 (oitocentos) reais". 6 . Assim, a pretendida majoração da verba honorária importa nova avaliação dos parâmetros dos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC, ou seja, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Tarefas, contudo, incabíveis na via eleita, consoante a Súmula 7/STJ. 7 . Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1645812 MG 2016/0318884-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2017)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL . ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA . INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE . ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar . II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). Nesse mesmo sentido, confiram-se: ( AgInt no AREsp n. 1 .650.286/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022 e STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 23/10/2017 e AgInt no AREsp n . 1.194.286/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 27/4/2018.)
IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n . 83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

No mesmo sentido, esta E. Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0002903-98.2019.8 .08.0048 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADOS: FLÁVIO NUNES MATIAS E ENIR MATIAS RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. POSTERIOR EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO . DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO PARA SEGURANÇA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. PROVIMENTO DO RECURSO E REFORMA PARCIAL EM REMESSA NECESSÁRIA . I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interpostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra/ES, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação civil pública ajuizada em desfavor de particulares, sob fundamento de perda superveniente do objeto devido à recuperação da área degradada no curso do processo. O Ministério Público sustenta que a extinção do feito sem apreciação de mérito inviabiliza o cumprimento integral das obrigações impostas e requer a confirmação da tutela provisória deferida . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a recuperação parcial do dano ambiental e o cumprimento da tutela de urgência acarretam a perda do objeto da demanda; (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução de mérito é compatível com a necessidade de formação de título executivo judicial em casos de tutela de direitos difusos ambientais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela provisória, por ser de natureza precária e reversível, não substitui a necessidade de julgamento de mérito, sendo imprescindível a confirmação judicial definitiva da obrigação imposta, sob pena de insegurança jurídica. 4.
O cumprimento da ordem judicial liminar não implica a perda do objeto da demanda, dado que o julgamento de mérito assegura a execução integral das obrigações, especialmente em demandas envolvendo direitos difusos, como a reparação de danos ambientais
. 5. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, exigindo a configuração do nexo causal entre a conduta dos agentes e o dano, bem como a restauração integral do bem jurídico afetado . 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte Estadual reafirma que a satisfação parcial da obrigação por meio de medida liminar não esgota o interesse processual, sendo necessário o julgamento da ação para a consolidação dos efeitos jurídicos pretendidos. 7. Comprovado nos autos, por meio de parecer técnico, que a área degradada foi recuperada, resta atendida a finalidade da demanda, mas subsiste a necessidade de ratificação judicial da tutela de urgência e da condenação dos réus, a fim de assegurar a efetividade do direito difuso ao meio ambiente equilibrado . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido e sentença reformada parcialmente em remessa necessária. Pedido procedente . Tese de julgamento:
1. O cumprimento de medida liminar não implica a perda do objeto da demanda, sendo imprescindível o julgamento do mérito para a formação de título executivo judicial e segurança jurídica das partes
. 2. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, impondo-se a recuperação integral do bem ambiental degradado, ainda que parcialmente restaurado no curso do processo (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00029039820198080048, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 30/01/2025)

Ademais, a prolação de sentença de mérito é imperativa para a formação de coisa julgada material, conferindo à coletividade a segurança jurídica de um título executivo judicial.

Considerando que a instrução processual foi devidamente encerrada, com a produção de provas e apresentação de alegações finais, o feito encontra-se maduro para julgamento. Aplica-se, portanto, a Teoria da Causa Madura, positivada no art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC.

Sem maiores digressões, entendo que devem ser julgados procedentes os pedidos iniciais do MINISTÉRIO PÚBLICO, confirmando-se a obrigação do Município de manter e executar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.

Isso porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 592.581/RS, firmou-se no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, embora possível para assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, reveste-se de caráter excepcional, exigindo a comprovação de uma omissão estatal grave.

Adicionalmente, no julgamento do Tema 698 do STF (RE 684.612/RJ), foi decidido que a intervenção judicial em políticas públicas deve ocorrer apenas em casos de ausência ou deficiência grave dos serviços voltados à proteção de direitos fundamentais. Na ocasião, restou fixado como tese que, ao invés de determinar medidas pontuais, a decisão deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano ou os meios adequados para alcançar tal resultado.

Na espécie, a intervenção judicial operou-se na imposição ao ente municipal do dever de elaborar e apresentar o PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, destinado à estruturação e execução de programa de atendimento a adolescentes autores de atos infracionais, em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, conforme previsto no art. 112, incisos II, III e IV, e disciplinado pelos arts. 116 a 119 da Lei nº 8.069/90.

Outrossim, foi determinada a necessária previsão orçamentária, mediante inclusão, na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2019 e dos exercícios subsequentes, dos recursos indispensáveis à criação, instalação, implementação e manutenção do referido plano, em estrita observância ao prazo estabelecido na Lei Orgânica Municipal.

Ou seja, a intervenção judicial restringiu-se a balizar a atuação da Administração Pública, direcionando-a à adoção das providências necessárias à solução adequada da controvérsia, especialmente quanto ao Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em harmonia com a tese fixada pelo Pretório Excelso no julgamento do RE 684.612/RJ, anteriormente citado.

Tal compreensão decorre do dever jurídico, de matriz constitucional e legal, imposto ao Município de assegurar a proteção integral a adolescentes em conflito com a lei. Com efeito, nos termos do art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.594/2012 (SINASE), incumbe ao ente municipal a elaboração e a execução do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo. No caso vertente, a omissão administrativa revela-se amplamente comprovada, porquanto o Município permaneceu inerte por longo lapso temporal, desatendendo sucessivas notificações e recomendações expedidas pelo
Parquet
, iniciadas ainda no ano de 2014.

Desta feita, deve ser reformada a sentença terminativa para julgar procedentes os pedidos iniciais, confirmando-se a obrigação do Município de manter e executar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em estrita observância à Lei Federal nº 12.594/2012 (SINASE) e ao art. 227 da Constituição Federal.

II - Recurso do Município e a Higidez das Astreintes

Quanto ao recurso interposto pela municipalidade, este não merece prosperar.

As
astreintes
possuem natureza coercitiva e inibitória, visando compelir o jurisdicionado a observar a autoridade das decisões judiciais. O descumprimento da tutela de urgência deferida em 2018 é fato incontroverso nos autos, tendo a municipalidade permanecido inerte por aproximadamente quatro anos, mesmo após a confirmação da decisão por este E. Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento.

A alegação de mudança de gestão e o princípio da intranscendência subjetiva das sanções não socorrem o apelante. A obrigação objeto da ação civil pública é imposta ao ente federado (Município de Água Doce do Norte), e não à figura pessoal do gestor. Em observância aos princípios da continuidade e da impessoalidade administrativa (art. 37, caput, da CF), as obrigações e responsabilidades processuais transpassam os mandatos eletivos, permanecendo hígidas contra a Fazenda Pública.

O Supremo Tribunal Federal, no Informativo 866 (RE 573.872), fixou a tese de que a execução provisória de obrigação de fazer em desfavor da Fazenda Pública não atrai o regime de precatórios, permitindo o cumprimento imediato da decisão. No caso de multas vencidas, como as presentes, o valor consolidado deve ser pago pelo ente público, sendo que a redução operada pelo juízo de piso — de R$ 300.000,00 para R$ 50.000,00 — revela-se benéfica ao Município e atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade (art. 537, § 1º, do CPC).

Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA . OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VEDAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU DE RPV. 1.
A determinação contida no art . 2º-B da Lei 9.494/97 não impede que se promova, na pendência de recurso com efeito apenas devolutivo, o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, vedada a expedição de precatório ou de RPV.
Precedentes: REsp 702.264/SP, Rel . Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, DJ 19/12/05; REsp 839.501/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 29/05/2008, DJe 04/08/2008 . 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1930394 RS 2021/0094864-6, Data de Julgamento: 07/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

A manutenção da sanção pecuniária é medida de rigor para preservar o comando jurisdicional e desencorajar a desídia estatal frente a direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos para, no mérito:
(i) DAR PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para anular a r. sentença terminativa e, no exercício do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência e consolidando a obrigação de fazer do Município;
(ii) NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
, mantendo a condenação ao pagamento da multa cominatória reduzida para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.